Tribunal: TJMT
Processo: 0008763-61.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008763-61.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PETTERSON MARIO ARAUJO ALT - CPF: 005.704.081-80 (APELANTE), ELIETE LIRA BARBOSA LOPES - CPF: 005.125.221-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
“NÃO HOUVE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA”
, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – ANÚNCIO DO ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS – EXPRESSÃO USADA QUE POSSUI CARÁTER INTIMIDATIVO [“
PERDEU, PERDEU
”] – SUBTRAÇÃO ASSEGURADA – ROUBO CONFIGURADO – JULGADO DO STJ E DECISÃO DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE – DOSIMETRIA – PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – ÍNSITO À SUBTRAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ – AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A conduta dos agentes [anunciar o roubo, em concurso de pessoas, e gritar “
perdeu, perdeu
”] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração do
notebook
da vítima, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203 / MG).

“As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor.”
(STJ, HC nº 354.978/RN)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008763-61.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): PETTERSON MARIO ARAÚJO ALT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
PETTERSON MARIO ARAÚJO ALT
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 325102), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2º, II, do CP – (ID 17045983).

O apelante sustenta que: 1)
“não houve emprego de grave ameaça ou violência”
; 2) as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea.

Requer provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 17045986).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 17045987).

A i. 14ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal). Irresignação defensiva: Pretendido a desclassificação para o crime de furto, tendo em vista a inexistência de violência ou grave ameaça – Alegações improcedentes – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Grave ameaça caracterizada. Pedido subsidiário: redimensionamento da pena-base para o mínimo legal – Impossibilidade – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial da consequência do crime desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada. Pelo desprovimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 18039471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de março de 2012, por volta dos 19:50 horas, NA LANCHONETE CORUJAO LANCHES, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA ELIETE LIRA BARBOSA LOPES, SITUADA NO CENTRO NORTE DESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercido por palavras, com unidade de desígnios com o comparsa identificado apenas como VACA, o denunciado PETTERSON MARIO subtraiu para si um
notebook
, de propriedade da Ofendida.

12. Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL requer a Vosso Excelência: [...] A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PETTERSON MARIO, nas penas do art. 157, § 2°, inciso II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, ambas do Código Penal.
[...]”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – ID 17042464)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A existência do crime e a autoria, na hipótese, estão fartamente comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 14), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20), Boletim de Ocorrência (fls. 30/31), Termo de Entrega (fls. 25); Termo de Reconhecimento de Pessoa (fls. 25), além dos depoimentos das testemunhas, em sede policial, peças processuais importantíssimas para o julgamento da causa, corroboradas pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na Delegacia, o acusado confessou a autoria do delito de roubo, ao narrar, de forma detalhada, a conduta praticada (fls. 26): [...]

Em reforço à confissão do acusado, a vítima Eliete afirmou na Delegacia (fls. 22/23): [...] Em Juízo, a vítima Eliete relatou que: [...]

Em Juízo (CD-R encartado as fls. 141), a testemunha Rogério Rafael Ferreira, policial militar que acompanhou a prisão descreveu que: [...]

Assim sendo, constata-se que as declarações proferidas pela vítima e testemunhas, em sede policial e em juízo, confirmam a confissão do acusado, ou seja, que de fato abordou a ofendida e subtraiu o seu notebook mediante grave ameaça. [...]

Oportuno registrar que não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para a de furto, como assim pretende a defesa em sede de alegações finais.

Isso porque os elementos de convicção colhidos revelam que o acusado empregou, de fato, grave ameaça no execução da conduta delitiva, uma vez que, para subtrair o notebook, anunciou o assalto e gritou ‘perdeu, perdeu ’, o que lhe causou medo e angustia, conforme relatado na delegacia e em juízo, tanto que acabou entregando o bem. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO PETTERSON MÁRIO ARAÚJO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal c/c artigo 61, II, ‘c’, do CP.

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua descrição, embora reprovável. O acusado era primário na época dos fatos. Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu. As circunstâncias do crime foram normais à espécie. Houve consequência de ordem patrimonial, haja vista que o objeto subtraído não foi localizado. O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante de confissão, razão porque reduzo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, encontrando-a em 04 anos e 01 mês de reclusão e em 11 dias-multa. Ainda na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, II, ‘c’, do CP, motivo porque elevo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, encontrando-a em 04 anos e 02 meses de reclusão e em 12 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3 (um terço), razão pela qual, fixo-a em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, por imposição do disposto no art. 33, § 3º, do CP. [...]”
(Marcemila Mello Reis Penner, juíza de Direito – ID 17045983)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 17042466), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Anderson Bispo Martins (policial militar – ID 17042466), Rogério Rafael Ferreira (policial militar – ID 17042466), Luiz Carlos da Cruz (investigador de Polícia – ID 17042466), Eliete Lira Barbosa Lopes (vítima – ID 17042466), bem como o interrogatório de PETTERSON MÁRIO ARAÚJO ALT (apelante – ID 17042466).

Em Juízo, foram ouvidos Rogério Rafael Ferreira (policial militar – ID 17045990) e Eliete Lira Barbosa Lopes (vítima – ID 17045990). A revelia do apelante foi decretada porque não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 17045990).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 18.3.2012, por volta das 19h50min, o apelante e terceiro não identificado abordaram a vítima Eliete Lira Barbosa Lopes no interior da sua lanchonete, denominada “Corujão Lanches”, anunciaram o roubo, a ameaçaram e subtraíram um
notebook
. Na sequência, empreenderam fuga (IDs 17042466 e 17045990);

- a vítima Eliete Lira Barbosa Lopes declarou, em ambas as fases da persecução penal, ter sentido medo, pois os agentes gritaram “
perdeu, perdeu
” após anunciarem o roubo (IDs 17042466 e 17045990);

- o apelante admitiu, na fase policial, a prática delitiva (ID 17042467).

Dito isso, vejamos.

A conduta dos agentes [anunciar o roubo, em concurso de pessoas, e gritar “
perdeu, perdeu
”] possui caráter intimidativo e assegurou a subtração do
notebook
da vítima, a configurar o tipo penal de roubo (STJ, AgRg no AREsp 1059203 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.5.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra as vítimas, capaz de atemorizá-las e obstar suas reações, é comprovada por meio do anúncio de assalto, da pluralidade de executores [...]”
(Ap 0000806-25.2015.8.11.0035 – Terceira Câmara Criminal – 12.6.2019).

Portanto, afigura-se impertinente a desclassificação pretendida.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa ao valorar negativamente as consequências do crime.

Todavia,

o prejuízo sofrido pela vítima, decorrente da falta de recuperação dos bens, está ínsita à subtração.

Nesse sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“As consequências do crime não desbordam das próprias ao crime de roubo, pois o prejuízo suportado pelas vítimas é ínsito aos delitos de natureza patrimonial. De igual modo, o simples fato de o bem não ter sido recuperado não justifica a valoração negativa de tal vetor.”
(HC nº 354.978/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.6.2016)

Consequentemente, a avaliação desfavorável dessa circunstância deve ser afastada.

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
mantém-se a compensação da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), de modo a tornar provisória a pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se o aumento relativo à majorante do concurso de agentes na fração mínima de 1/3 (um terço) para totalizar a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sopesada a inexistência de causas de diminuição, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) – (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020